Tribunal: TJMT
Processo: 1029601-17.2024.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029601-17.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MIGUEL SOUZA GOMES - CPF: 226.638.271-34 (ADVOGADO), ANTONIO ORLANDO GEMMI - CPF: 287.931.299-04 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVADO), GLEICIANI ELIS GRAMKOW - CPF: 010.642.971-02 (AGRAVADO), IVETE DRANCKA GEMMI - CPF: 964.662.271-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AYESKA BIFON - CPF: 047.357.041-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA TRANSITADO EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE ERRO DE FATO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSIÇÃO DE MULTA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão que julgou extinta Ação Rescisória, sem resolução de mérito, por ausência de recolhimento das custas e do depósito de 5% exigido pelo art. 968, II, do CPC, após o indeferimento da justiça gratuita.

Os agravantes alegam terem efetuado os recolhimentos, com base em documentos supostamente juntados aos autos, e buscam a concessão da gratuidade de justiça ou a aceitação dos comprovantes anexados.

O pedido de justiça gratuita já havia sido indeferido, com rejeição de agravo interno e de embargos de declaração, havendo o trânsito em julgado da matéria. A decisão agravada certificou a ausência de pagamento das custas e do depósito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível rediscutir o indeferimento da justiça gratuita após o trânsito em julgado da matéria; e (ii) saber se houve erro de fato na decisão que extinguiu o feito, diante da alegação de recolhimento tempestivo das custas e do depósito de 5%.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da justiça gratuita foi objeto de decisão colegiada, com rejeição de agravo interno e de embargos declaratórios, tendo ocorrido o trânsito em julgado da matéria, o que impede sua rediscussão.

A alegação de erro de fato foi descartada. Certidão do setor competente informou a inexistência de pagamento das custas processuais e do depósito de 5%. Os documentos apresentados não possuem autenticação mecânica, sendo inválidos como prova do recolhimento.

A parte agravante alterou a verdade dos fatos ao alegar pagamento inexistente, o que configura litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II e VI, do CPC.

Diante da manifesta improcedência do recurso e da conduta processual abusiva, aplica-se, em caso de unanimidade do colegiado, a sanção prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Imposição de multa por litigância de má-fé, no valor de 2% sobre o valor da causa. Proposta de aplicação de multa adicional de 3%, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC, em caso de decisão unânime.

* Tese de julgamento: “1. É incabível a rediscussão de matéria coberta pela coisa julgada. 2. Não há erro de fato quando há certidão judicial que comprova a inexistência do pagamento exigido. 3. A afirmação falsa de cumprimento de obrigação processual configura litigância de má-fé, sujeitando a parte às penalidades legais.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 77, I; 80, II e VI; 81; 968, II; 1.007, § 4o; e 1.021, § 4o.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Orlando Gemmi e Ivete Drancka Gemmi
contra a decisão que julgou extinta esta ação por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, diante da ausência de recolhimento das custas processuais e do depósito de 5%, após o indeferimento da justiça gratuita.

Os Agravantes requerem a justiça gratuita e alegam que a síntese da controvérsia é a seguinte:

“1. O despacho inicial exigiu depósito de 5 % do valor da causa (R$ 50.000,00) e custas iniciais (R$ 26.750,00), além de extensa relação de certidões.

2. A Justiça Gratuita foi negada; agravo interno (ID 274284856) e embargos de declaração (ID 285514861) foram rejeitados.

3. Sobreveio a decisão ora agravada (ID 293253378), que extinguiu a ação por suposto não recolhimento das custas e depósito.

4. Contudo, as guias de custas (R$ 26.750,00) e o depósito judicial de 5 % (R$ 50.000,00) foram integralmente recolhidos em 06/11/2024 e juntados aos autos sob o ID 251542170, conforme comprovantes anexos (boletos pagos com autenticação mecânica).”

Após esta alegação de resumo da controvérsia, defendem que houve violação de acesso à justiça; que a presunção relativa de hipossuficiência não foi afastada; que se configurou o cerceamento de defesa.

Afirmam que os comprovantes de pagamento juntados no ID 251542170 demonstram a quitação tanto as custas iniciais (R$ 26.750,00) quanto o depósito de 5 % (R$ 50.000,00), em 06/11/2024, antes da decisão que extinguiu o feito e, portanto, houve
“erro de fato (art. 966, VIII, CPC) e violação ao princípio da verdade material (art. 489, §1o, IV, CPC), pois a relatoria desconsiderou documentos inequívocos nos autos. Subsidiariamente, ainda que se entenda pela necessidade de preparo, o art. 1.007, §4o, CPC determina a suspensão da exigibilidade enquanto o pedido de assistência gratuita aguarda análise colegiada (AgInt no REsp 2.087.484/SP)”.

Requerem a reforma da decisão monocrática para reconhecer o pagamento já efetivado das custas e do depósito de 5 %; conceder aos Agravantes os benefícios da gratuidade de justiça; ou, subsidiariamente, intimá-los para complementação de prova de renda.

Contrarrazões do Município de Sorriso no Id 297184374 e de Gleiciani Elis Gramkow no Id 299472862, ambos argumentando que o indeferimento da Justiça Gratuita já transitou em julgado e requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Desa.Vandymara G.R. Paiva Zanolo

O Agravo Interno é recurso previsto das decisões singulares, a fim de submeter ao colegiado a matéria objeto do Agravo, caso não haja a retratação do relator.

No caso, trata-se de uma Ação Rescisória em que, após ser oportunizada a juntada de comprovação da hipossuficiência alegada para justificar o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, foi proferida decisão indeferindo os benefícios da Justiça Gratuita e determinando o recolhimento das custas e do depósito previsto no art. 968, II, do CPC.

Desta decisão da relatora, os Agravantes interpuseram Agravo Interno, ao qual foi negado provimento pelo órgão colegiado, conforme acórdão Id 274284856, mantendo-se o indeferimento da Justiça Gratuita.

Os Agravantes opuseram Embargos de Declaração do acórdão que negou provimento ao Agravo Interno, os quais foram rejeitados, conforme acórdão Id 285514861.

Foi certificado nos autos o decurso do prazo para eventual recurso do acórdão proferido nos embargos de declaração; o não recolhimento das custas processuais; a ausência do depósito do art. 968, II, do CPC.

Diante disso, foi proferida a decisão que é objeto deste novo Agravo Interno, que, diante do não recolhimento das custas e do depósito de 5%, julgou extinta a ação, sem resolução de mérito.

Neste Agravo Interno, os Agravantes buscam rediscutir a concessão da justiça gratuita, já acobertada pelo manto da coisa julgada.

Registre-se, a Justiça Gratuita foi indeferida, a parte interpôs Agravo Interno, ao qual foi negado provimento, a parte opôs Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados e transitou em julgado o acórdão.

Trata-se, portanto, a Justiça Gratuita, de matéria julgada, não comportando nova tentativa de rediscussão.

Dessa forma, não comporta conhecimento o Agravo Interno neste ponto, evidenciando-se o intuito meramente protelatório.

Além disso, os Agravantes alegam que houve erro de fato na decisão que extinguiu a Ação Rescisória, tendo em vista que “
as guias de custas (R$ 26.750,00) e o depósito judicial de 5 % (R$ 50.000,00) foram integralmente recolhidos em 06/11/2024 e juntados aos autos sob o ID 251542170, conforme comprovantes anexos (boletos pagos com autenticação mecânica).”

Tendo em vista que as guias juntadas no Id 251542170 não contém a mencionada autenticação mecânica, foi proferido despacho, para que os departamentos responsáveis certificassem se houve recolhimento de custas e do depósito de 5%.

Conforme se vê da certidão Id 302795885, a guia de custas juntada, sem autenticação mecânica, não foi recolhida:

O Departamento de Depósitos Judiciais, por sua vez, informou que não há depósito judicial realizado neste processo. (Id 303087861).

Portanto, a parte afirma que as guias juntadas estão autenticadas, quando não estão, assim como não se localizou o pagamento.

Não há, pois, erro de fato, mas alegação inverídica da parte a fim de justificar a interposição de mais um Agravo Interno.

Desta forma, é manifestamente improcedente o Agravo Interno.

O art. 1021, §4o, do CPC dispõe que:

“§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.”

Desta forma, em sendo unânime a decisão do colegiado, deve a parte submeter-se ao que dispõe o art. 1021, §4o, do CPC, por interpor o recurso buscando rediscutir matéria já julgada e fazendo afirmação sabidamente falsa, de que recolheu as custas e o depósito de 5%, quando não o fez.

O art. 77 do CPC dispõe que são deveres das partes, dos procuradores e de todos aqueles que atuarem no processo, dentre outros,
“
I expor os fatos em

juízo conforme a verdade”.

Os arts. 80 e 81do CPC, por sua vez, dispõem que:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

(...)

II - alterar a verdade dos fatos;

(...)

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

(...)

Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou
.

Alterar a verdade dos fatos, afirmar que as custas e o depósito de 5% estão recolhidos, quando não estão, caracteriza, pois, litigância de má-fé.

Diante do exposto, deve o litigante de má-fé responder nos termos do art. 80 do CPC.

Ante o exposto,
não conheço do Agravo Interno em relação à discussão sobre a não concessão do benefício da Justiça Gratuita, porque trata-se de matéria já julgada neste feito.

Na parte conhecida, relativa a suposto erro de fato, NEGO PROVIMENTO ao recurso e condeno a parte agravante à multa por litigância de má-fé, fixando em 2% sobre o valor atribuído à causa.

Em caso de votação unânime pelo órgão colegiado, voto pela aplicação da multa prevista no §4o do art. 1021, do CPC, no percentual de 3% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025